Tribunal: CARF
Processo: 17546.000139/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000139/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IPEL ITIBANYL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/07/2006
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso II da
Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso II e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, pelo não cumprimento
da obrigação acessória de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, a sua movimentação financeira/bancária, assim como a folha de pagamento e os
valores pagos por serviços prestados, referentes ao ano de 1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000139/2007-73
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000139/2007-73

Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:.
- Na fixação da multa não constou a descrição pormenorizada da forma de sua
incidência, de modo que possibilitasse a ampla defesa;
- A suposta irregularidade já foi atingida pela decadência, visto que os fatos geradores
em questão ocorreram há mais de cinco anos, conforme previsão contida nos arts. 150, §
41 e 173 do CTN;
- Não houve o descumprimento da obrigação prevista no inciso II do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, tanto que o Auto de Infração não contém qualquer afirmação em sentido
contrário;
- Está realizando a reescrituração do Livro Diário de 1998, e que assim que terminar
juntará cópia;
- O pagamento feito a terceira empresa não tem qualquer relevância do ponto de vista
previdenciário;
- Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a terceira empresa foi sim identificada
(Ápice Empregos Efetivos e Temporários Ltda.), e
- O pagamento realizado em favor de pessoa jurídica, em contrapartida a uma prestação
de serviços, não pode ser considerado como remuneração a empregado ou a trabalhador
avulso, conforme demonstram as notas fiscais anexadas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, ano de 1998,
por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, a
sua movimentação financeira/bancária, assim como a folha de pagamento e os valores pagos por
serviços prestados, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de
17/07/2006.
Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.435 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000139/2007-73

previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Sumula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, para a competência de 12/1998, tem-se que a mesma podia ter sido
lançada até 31/12/2004. Neste caso, ocorreu a decadência para as competências incluídas no
lançamento do ano de 1998.
Acata-se a preliminar de decadência.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 148).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital